Tribunal: STF
Processo: ARE 1382624
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Interposição em 31.10.2023. Caderneta de poupança. Expurgos inflacionários. Art. 5º, xxi, da crfb. Execução de sentença proferida em ação civil pública. Legitimidade. Coisa julgada. Incidência do tema 848 da repercussão geral. Discussão sobre a necessidade de comprovação do vínculo associativo com o idec. Demanda coletiva. Temas 82 e 499 inaplicáveis ao caso concreto. Matérias diversas. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão que reconheceu a legitimidade do consumidor para execução de título judicial em ação civil pública proposta por associação de defesa do consumidor em face de instituição financeira.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade para execução individual de sentença proferida em ação civil pública, especialmente no que concerne à necessidade de comprovação de vínculo associativo para aqueles beneficiados pela sentença condenatória genérica em ação coletiva substitutiva proposta por associação de defesa do consumidor. 



3. Examinar a aplicabilidade dos Temas 82, 499 e 848 da repercussão geral no caso em discussão.



III. Razões de decidir



4. Quanto ao alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva e a legitimidade para execução do título judicial, verifica-se que ao examinar o ARE 901.963-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tema 848, o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, por se tratar de questão infraconstitucional, e concluiu que o título executivo judicial delimita os titulares do direito.



5. Inaplicáveis, à espécie, os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral (RE 573.232-RG e RE 612.043-RG), pois ausente identidade entre a matéria discutida nos autos e a tratada nos Recursos Extraordinários supracitados. 



6. No julgamento dos Recursos Extraordinários 573.232-RG e 612.043-RG discute-se a legitimidade do associado para propor execução individual de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação à qual não conferiu autorização quando da propositura da ação de conhecimento. A controvérsia tratada neste processo, no entanto, refere-se à legitimidade de consumidor para a execução individual de título executivo originado de ação civil pública, para a qual é legitimado o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC na forma da lei.



IV. Dispositivo e tese



7. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: A questão relativa à legitimidade para execução de título judicial proveniente de ação civil pública proposta por associação de defesa do consumidor está adstrita ao campo da legislação infraconstitucional. 



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 5º, XXI, da CF; arts. 81, 82 e 91 do CDC.



Jurisprudência relevante citada: RE 573.232/SC; RE 612.043/PR; ARE 901.963-RG; ARE 984.122-AgR; ARE 1.496.030-AgR; ARE 1.261.501-AgR-Segundo; ARE 1.412.154-AgR; ARE 1.250.156-AgR; ARE 1.436.135; RE 1.436.284; ARE 1.498.274; ARE 1.265.732 AgR; ARE 1.301.551 AgR.